Tribunal: TJDFT
Processo: 0728304-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728304-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE CARLA BORGES PEREIRA AGRAVADO: FUNDACAO PRO - TOCANTINS, UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALINE CARLA BORGES PEREIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0715203-60.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado pela agravante. Elucida ter ajuizado ação para obrigar as agravadas a custearem tratamento indicado à autora, ora agravante e que o juízo indeferiu o pedido antecipatório entendendo pela existência de possível doença preexistente. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma que quando da inclusão da agravante no plano de saúde não tinha ciência da doença, inexistindo indícios de doença preexistente, tal qual compreendeu o juízo. Ressalta que cabe ao plano de saúde realizar os exames necessários para alegar doença preexistente à assinatura do pano, de forma que é ilícita a cobertura sob essa alegação. Destaca que não há nada nos autos que demonstre o conhecimento da autora da sua doença antes de contratar o plano de saúde agravado. Tece considerações sobre o direito à saúde, bem como a exceção legal nos casos de urgência e emergência. Colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que o plano agravado custeio o tratamento necessário. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a antecipação. Preparo devidamente recolhido nos IDs 38642676 e 38642677. É o relatório. DECIDO. Inicialmente tendo em vista a ausência de informação sobre a publicação da decisão agravada, considero tempestivo o recurso. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 134919571 dos autos de origem): Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que se busca a determinação que a parte requerida providencie a autorização para cobertura do tratamento indicado à autora. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, não obstante a gravidade da situação, bem como a urgência demonstrada nos autos, verifico fortes indícios de doença preexistente à contratação entre as partes, o que afasta a possibilidade de deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. No caso em análise, discute-se a obrigatoriedade do plano de saúde, agravado, em custear a internação do agravante apesar do prazo de carência. Não se questiona a legalidade da cláusula de carência, tendo em vista expressa previsão da Lei no 9.656/98 (art. 12, V, “b”): Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: V - quando fixar períodos de carência: b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; A agravante sustenta não ter conhecimento prévio da sua doença, contudo a documentação juntada demonstra situação diversa. Observa-se que o cartão provisório juntado pela parte no ID 134897903 (autos originários) indica que a carência para emergências e urgências é 2 de agosto de 2022, o que indica que o contrato foi firmado naquela data, no máximo na data anterior. Saliento que a suposição decorre da ausência de juntada do contrato pela parte. O documento de ID 134898814, por sua vez, demonstra que no dia 1o de agosto de 2022 a autora já estava em investigação de “derrame pleural á (sic) direita associado a linfonodos palpáveis da cadeia cervical esquerda”, em prontuário de hospital da rede pública. No dia seguinte a autora já estava internada em hospital da rede privada. Tal situação confirma o indício de doença preexistente compreendida pelo juízo de primeira instância. Não é possível em sede de cognição sumária analisar possível má-fé do agravante, mas fato é que em princípio parece configurar quebra da boa-fé contratual, sendo legítima a negativa do agravado. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO COMINATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO SAÚDE. INFORMAÇÃO SOBRE DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO ACERCA DA GRAVIDADE DA PATOLOGIA. CARCINOMA DE NASOFARINGE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. NEGATIVA PELA ADMINISTRADORA DO PLANO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. QUEBRA DA BOA-FÉ CONTRATUAL. ABALO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se, à época da celebração da avença, a contratante tinha ao menos suspeitas de que poderia ser portadora de neoplasia maligna e omitiu aludida informação da administradora do plano, mostra-se lícita a negativa da administradora em custear a quimioterapia e radioterapia prescritas pelo médico da paciente. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é lícita a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro, se comprovada a má-fé do segurado" (AgRg no AREsp 704.606/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015). 3. O ordenamento jurídico pátrio erigiu a boa-fé objetiva a princípio norteador das relações contratuais, preceituando o art. 422 do Código Civil que "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé". Havendo demonstração de que a segurada agiu em manifesta má-fé quando da adesão ao plano de saúde, descabe falar em ilicitude no ato que obstou seu acesso a procedimentos de alta complexidade sob o fundamento de que a carência não havia sido cumprida. 4. Inexistindo ato ilícito culposo pelo qual deva responder a seguradora do plano de saúde, não há que se falar em compensação por danos morais. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1252765, 07008063420198070009, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliento, ainda, que ainda que caiba ao plano de saúde comprovar que fez os exames necessários para afastar doenças preexistente, tal fato demanda dilação probatória, o que afasta, pelo menos em sede de cognição não exauriente, os requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de agosto de 2022 17:03:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador